Tribunal: TJES
Processo: 5003518-76.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003518-76.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA CALIXTO MIGUEL
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Roberta Calixto Miguel contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em ação de obrigação de fazer e não fazer c/c indenizatória por danos morais.

Afirmou a autora, ora recorrente, que mantinha com a ré contrato de prestação de serviços de telefonia móvel sob o plano “VIVO CONTROLE DIGITAL – 1,5 GB”, no valor de R$ 31,99. Ocorre que, a empresa requerida, ora recorrida, que reduzia a velocidade da internet após consumação da franquia passou a interromper o serviço, motivo pelo qual alega ter sofrido danos extrapatrimoniais.

A sentença de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender pela incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em virtude da essência transindividual do interesse afrontado e da complexidade da prova técnica.

A recorrente pugna no sentido do reconhecimento da competência dos Juizados Especiais para apreciarem e conhecerem a presente demanda e pela aplicação da teoria da causa madura para que a causa seja apreciada em sua totalidade ainda em sede recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente
, eis que preenchidos os requisitos legais.

Importante ressaltar que o tema aqui
tratado
foi alvo de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) nos autos de nº 0000025-75.2017.8.08.09101
em que discutiu-se (1) a ausência (ou não) de jurisdição e/ou (in)competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento de ações que versam sobre a possível (i)legalidade de bloqueio de internet móvel após a consumação da correspondente franquia contratada; (2) (in)existência de dano moral presumido nos casos de bloqueio da internet após o consumo da franquia contratada e, em caso de confirmação de prejuízo extrapatrimonial
in re ipsa
nestas hipóteses, (3) a unificação do valor dos danos morais presumidos.

Assim, foram fixadas as seguintes teses no supramencionado IRDR: “
Os Juizados Especiais Cíveis são competentes para julgar demandas relacionadas a bloqueio de internet após a consumação da franquia contratada
” e “
Os danos morais não são presumidos nos casos de bloqueio da internet após o consumo da franquia contratada, dependendo para sua caracterização da efetiva demonstração dos mencionados prejuízos extrapatrimoniais
”.

Feitas tais considerações, tenho que o presente caso versa sobre a mesma matéria julgada no IRDR acima indicado, uma vez que trata de possível descumprimento contratual e dano moral pelo bloqueio da internet da parte autora após exaurida a consumação da franquia contratada. Nesse sentido, aplica-se a tese firmada no sentido de que a competência para processar e julgar a presente causa recai sobre os Juizados Especiais.

Quanto a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC, tenho que a demanda não comporta a sua aplicação, diante da fase embrionária em que se encontra, pois o réu sequer foi citado.

Segundo Marcelo Augusto da Silveira, “não poderá o tribunal adentrar o mérito da questão, no julgamento da apelação, se, por exemplo, o processo foi extinto sem julgamento do mérito pelo indeferimento liminar da petição inicial (art. 321, parágrafo único combinado com o art. 485, I, ambos do CPC/15), uma vez que a causa não estaria em condições de ser julgada, para evitar-se a manifesta ocorrência de ofensa ao contraditório, restando apenas a alterativa, in casu, de devolução do processo ao primeiro grau para seguir o rito instrutório e decisório prenunciado na lei de ritos”. (Recursos, Sucedâneos Recursais e Ações Autônomas de Impugnação no Código de Processo Civil, 2020, p. 481-482).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
Nos casos em que a petição inicial é indeferida liminarmente e o réu sequer é integrado ao processo, o tribunal não pode dar provimento à apelação para julgar procedente a demanda, com fundamento no art. 515 §3º, por ofensa às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”. (STJ, 1ª Turma, REsp 691.488, Min. Teori Zavascki, 13/09/2005).

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe

parcial

provimento
, para anular a sentença ora vergastada e

determinar a devolução dos autos ao juízo de origem.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de julho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.